Tribunal: TCU
Processo: 033.910/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1082/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de parcelamento excepcional de dívida em 72 parcelas, formulado pelo Sr. Maurício Bohlke Raupp. Considerando que não foi constituído processo de cobrança executiva em desfavor do peticionante, de forma que não há remessa ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial; Considerando o manifesto interesse do responsável em realizar o pagamento, de modo parcelado, do débito a ele imputado; Considerando que o responsável já efetuou o recolhimento de 3 parcelas; Considerando, por fim, que há precedentes nesta Corte de Contas no sentido de autorizar o pagamento da dívida em quantidade de prestações superior ao fixado no Regimento Interno do TCU, a exemplo dos Acórdão 4611/2021-TCU-Segunda Câmara , 1.885/2019-Plenário e 10.305/2018-1a Câmara; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) autorizar o parcelamento do débito apurado, conforme tabela constante da instrução de peça 85, item 9.a, com o devido desconto dos valores já recolhidos, em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas, acrescidas da atualização monetária devida; e b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; c) alertar o responsável de que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 033.910/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Genericos Pharma Eireli (02.955.273/0004-68); Joao Claudio Sanhudo Marques (XXX.665.160-XX); Mauricio Bohlke Raupp (XXX.742.390-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Francisco Carlos Vogth (OAB/RS 31.436) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.